Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001075-70.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURIVAN SEVERIANO DE ALMEIDA - CPF: 006.581.911-01 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE TOI COM ASSINATURA – ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NÚ – NEGATIVA DE ACOMPANHAMENTO PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Houve irresignação do promovente quanto aos procedimentos adotados pela Concessionária, negando que acompanhou a inspeção, sendo que

a assinatura aposta no TOI é dessemelhante a olho nu se comparada com a assinatura constante na procuração e nos documentos pessoais da parte promovente, juntados com a inicial, deve ser reconhecida a ocorrência de fraude.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, consistente cobrança indevida de faturas de recuperação de consumo, resta configurado o dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que o TOI juntado foi lavrado na presença do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em via de consequência;

JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a Concessionária agiu de forma equivocada, na medida em que gerou a recuperação de um consumo jamais utilizado pelo Recorrente.

Alegou que houve total desrespeito ao procedimento de inspeção e a legislação da ANEEL, já que o TOI informa falsamente que a inspeção foi realizada na presença do autor, tendo o preposto da empresa falsificado a sua assinatura.

Aduz que todo o procedimento deve ser declarado ilegítimo, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais em virtude do ocorrido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que razão assiste ao promovente, devendo o recurso ser provido para reformar a sentença e julgar procedentes as pretensões inicias.

A promovida não comprovou, por prova legítima, a realização de inspeção na unidade consumidora do promovente, havendo notória fraude, uma vez que a assinatura aposta no TOI é diversa a olho nu, quando comparada com a assinatura constante no documento pessoal (CNH) e procuração juntados pelo consumidor na inicial.

Desde a inicial, houve irresignação do promovente quanto aos procedimentos adotados pela Concessionária, posto que o mesmo alegou que recebeu “Carta ao Cliente” em sua residência informando acerca da inspeção e da cobrança de faturas de recuperação de consumo, sendo que no TOI encaminhado pela promovida consta assinatura desconhecida pelo consumidor.

Com efeito, além da mencionada divergência, se verifica que a grafia da assinatura é idêntica a constante nos campos de preenchimento do TOI, corroborando com a alegação do promovente e que a assinatura teria sido feita pelo próprio preposto da Concessionária, de modo que caracterizada a fraude.

Não há se falar em necessidade de perícia, uma vez que, se observadas a assinatura aposta no TOI e nos documentos apresentados pela parte promovente na inicial, se verifica flagrante divergência.

A Turma Recursal Única tem entendimento sedimentado no sentido de que, em se tratando de assinaturas dessemelhantes a olho nu, dispensável a realização de perícia. Cito jurisprudências:

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA -
CONTRATO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE
–
ASSINATURA DIVERGENTE
- COBRANÇAS INDEVIDAS - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 362 DO STJ - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ - EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECLAMADA EVIDENCIADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1018622-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE
16/04/2021
).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE

– PERCEPTÍVEL A OLHO NU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

”A diferença nos traços das assinaturas, facilmente constatada por qualquer pessoa, torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica e afasta a alegação de cerceamento de defesa. ” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

A responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato bancário realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 0002159-54.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE
29/09/2020
).

Assim, entendo que não foram tomadas as cautelas necessárias no momento da inspeção, tendo a promovida violado às disposições constantes na Resolução n. 414/10, da ANEEL, de modo que deve ser declara a inexistência dos débitos referentes as cobranças de faturas de recuperação de consumo.

Ademais, imperioso reconhecer a existência de dano moral decorrente do risco da atividade, o que causou a ação fraudulenta da Concessionária. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como para declarar a inexistência das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 5.394,07 (cinco mil trezentos e noventa e quatro reais e sete centavos) e R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021